Tribunal: TJDFT
Processo: 0744540-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744540-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTO SEBASTIÃO DELMONDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DA SENTENÇA EXEQUENDA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. O cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, em favor de determinados filiados, está adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada. É incabível a propositura do cumprimento individual de sentença pela parte que não foi beneficiada pelo título constituído. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, alínea “a”, da Lei 8.112/1990, 3o da Lei 8073/1990, 82, inciso IV, 83, 91, 97 e 98, todos da lei 8.078/1990, asseverando que “eventual restrição subjetiva contida no título executivo formado em ação coletiva não tem o condão de afastar sua natureza genérica e sua eficácia erga omnes, restando claro, estreme de dúvidas, que o eventual conflito aparente com a coisa julgada mais restritiva é resolvido em favor da primeira” (id 25242864, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 240, alínea “a”, da Lei 8.112/1990, 3o da Lei 8073/1990, 82, inciso IV, 83, 91, 97 e 98, todos da lei 8.078/1990. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a decisão combatida guarda sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL.IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SERVIDORES QUE NÃO INTEGRARAM A LISTAGEM. COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a execução individual por servidores que não constaram de listagem apresentada por sindicato em ação coletiva, quando a decisão exequenda expressamente limitou os efeitos da condenação aos servidores indicados na referida lista. 2. O Tribunal de origem, ao apreciar recurso de apelação, manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa dos exequentes, por entender que, em caso de limitação subjetiva no título judicial, não é possível o aproveitamento da condenação por servidores não contemplados. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que, no caso de expressa limitação no título executivo quanto aos beneficiários da ação coletiva, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1507769/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 17/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012